Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701206-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES VIEIRA DE MELO SANTOS AGRAVADO: MARLOS MELO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por T. V. DE M. S. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, com base na Lei no 11.340/06, formulado pela agravante em desfavor de seu ex-companheiro. A agravante narra que foi casada com M. M. dos S. e dele se separou em 2019, mas, durante o relacionamento, sofreu vários tipos de agressões físicas e psicológicas, tendo sido aplicadas em seu favor medidas protetivas de urgência quando da separação do casal em razão das ameaças de morte proferidas por ele contra ela e sua filha menor e cuja vigência cessou naquele ano (Processo 0733488-21.2019.8.07.0016). Argumenta que no ano de 2019, seu marido disse que iria apenas aguardar “a poeira abaixar para cumprir sua ameaça”. Consta que o agravado reside bem longe de seu endereço, mas, nos últimos dias, vem passando no local de seu trabalho, bem como na rua onde mora, perguntando conhecidos pelo paradeiro da agravante. Alega que a filha do casal, em uma das visitas ao genitor, presenciou uma briga entre ele e sua atual companheira, na qual ele, munido de um facão, passou a ameaçar a atual mulher e a sua filha. Aduz que há riscos concretos de que ele pretende cumprir a ameaça de morte feita em 2019, razão pela qual requereu medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que sejam impostas medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação do agravado, mantendo a distância mínima de 500 (quinhentos) metros de qualquer local em que se encontra a agravante. No mérito, pede a confirmação da liminar Junta documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela de urgência consistente na concessão de medidas protetivas em favor da agravante. Consta dos autos que a agravante registrou ocorrência policial em que relatou que seu ex-marido esteve na rua de sua residência e de seu local de trabalho, no dia 13/04/2024, perguntando às pessoas onde ela residiria, mesmo após a separação do casal em 2019. Eis os termos de suas declarações na delegacia (ID 59762118 às fls. 5/6): “(...) Que conviveu maritalmente com M. M. DOS S. durante dez anos e se separaram em 2019. Que M. é pessoa agressiva que já agrediu a declarante, tendo ela, inclusive, registrado ocorrência acerca dos fatos (2.574/2019 0-DOAM-l), ocasião em que requereu e foram concedidas medidas protetivas, mas não estão mais ern vigor, desde 2019. Que, após o registro da ocorrência, passou a manter pouquíssimo contato com M.. Que, recentemente tomou conhecimento por sua vizinha de nome V.de tal, que mora na rua (...), sem saber precisar a casa, próximo ao campo de futebol, que seu ex-marido M. teria ido até aquele local (...) pois, naquela mesma rua, ficaria o "salão" no qual a declarante trabalha, desde a época em que os dois mantinham o relacionamento. Que o salão ficaria na mesma rua em que V. mora e a residência da declarante fica na rua de "baixo". A declarante afirma que, segundo V., M. teria ido até o local e perguntado, tanto para V. quanto para outras pessoas, onde a declarante estaria residindo. Que, para chegar até o salão, M. também tem que passar na porta da declarante, não sabendo afirmar se ele sabe também o atual endereço onde ela reside, que fica próximo ao salão. Que tomou conhecimento pela pessoa de C. R. A., também morador da VILA TELEBRASILIA, residente na (...), que M. teria ido a uma festa na casa de C.. Que C. não chegou a dizer à declarante se M. perguntou algo sobre ela ou se teria ido até a casa ou salão em que ela trabalha. Que, no mesmo dia, M. teria ligado para a filha do casal, K. V. DOS S. (15 anos), mas ela não chegou a atender a ligação. Que está se sentindo "ameaçada" pela presença de M. próximo de onde reside e trabalha, ainda mais perguntado por ela, pois, em outras ocasiões, já foi agredida por M.. Que acrescenta que também teme pela integridade da filha dos dois, K., pois, na última vez em que ela esteve na casa de M., presenciou uma discussão entre o pai e a atual mulher dele, na qual M. ameaçou a companheira e os filhos, incluindo K. Que, desde então, K. não foi mais à casa do pai e os encontros deles passaram a ser em outros locais. Que, por conta disso, deseja que as medidas ora requeridas sejam estendidas à filha. Neste ato, deseja requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência. REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu NÃO ser acolhida. (...)”. No entanto, pelos fatos narrados pela própria agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no presente recurso, eis que não restou inequivocamente demonstrada a possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação caso a tutela não seja concedida, tampouco a probabilidade do direito invocado. Consoante narrativa da suposta ofendida na delegacia, ela sofreu agressões físicas e psicológicas de seu ex-marido contemporâneas à separação do casal, em 2019, portanto, há quatro anos. Na época, foram impostas em desfavor do agravado medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, das quais não se tem notícia de descumprimento razão pela qual elas perderam sua vigência. O casal se separou e, em abril de 2024, o agravado passou a rondar o local de trabalho da agravante, perguntando por seu paradeiro. No entanto, não proferiu ameaça, tampouco mandou algum “recado” para a vítima por intermédio de conhecidos. A agravante relatou que ele chegou a telefonar para a filha adolescente do casal, mas ela não atendeu à ligação. Portanto, não há como saber qual era seu real intento. De outro modo, o relato de que ele teria discutido com sua atual companheira durante uma visita da filha do casal à residência do pai, com proferimento de ameaças, inclusive, contra a menor, não restou comprovado, pois sequer se procedeu à oitiva da adolescente. Em que pese o temor demonstrado pela agravante diante dos abusos sofridos no passado, certo é que não restou demonstrada a iminência da prática de violência ou sequer de grave ameaça contra ela por parte do agravado que, desde 2019, não mais a ameaçou ou agrediu e já constituiu nova família. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/06, possuem caráter restritivo do direito de ir e vir e, por isso, exigem para sua aplicação, ao menos, indícios de prática de violência ou grave ameaça contra a mulher em razão de seu gênero, o que não se mostram presentes no caso concreto. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, mostra-se precipitada a concessão da tutela de urgência, na forma em que pleiteada, eis que não demonstrados os seus requisitos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de junho de 2024 19:17:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator